Tribunal: TJSP
Processo: 1058976-92.2024.8.26.0114
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 34a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2025-08-16
Data de publicação: 2025-08-16

Ementa:
Apelação. Ação regressiva de ressarcimento de danos elétricos. Pleito formulado por seguradora em face de concessionária de energia elétrica. Alegação de que descargas elétricas resultaram em avarias a equipamentos do segurado, que precisaram ser reparados ou substituídos. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Desacolhimento. Controvérsia sobre a causa dos danos. Seguradora que não

Ementa:
Apelação. Ação regressiva de ressarcimento de danos elétricos. Pleito formulado por seguradora em face de concessionária de energia elétrica. Alegação de que descargas elétricas resultaram em avarias a equipamentos do segurado, que precisaram ser reparados ou substituídos. Sentença de improcedência. Inconformismo da autora. Desacolhimento. Controvérsia sobre a causa dos danos. Seguradora que não viabilizou a produção de prova pericial direta. Dever de indenizar que não pode ser imposto à concessionária. Procedimento administrativo unilateral realizado pela seguradora, ainda que em conformidade com normas aplicáveis, não supre a indispensabilidade de prova técnica imparcial conduzida sob supervisão judicial. Responsabilidade objetiva da concessionária que dispensa a autora da demonstração de dolo ou culpa daquela, mas não afasta seu ônus processual (art. 373, I, CPC) de demonstrar a existência de danos nos equipamentos sobre tenção. "Laudo de oficina" a que se refere o Módulo 9 do PRODIST, que somente está dotado de valor probatório em processo judicial quando devidamente submetido ao contraditório, franqueando-se a realização de sua vistoria pela ré ou seu exame pericial. Não conservação da guarda dos equipamentos pela autora que embaraça a demonstração dos danos alegados. Recurso desprovido.